Tribunal: TJDFT
Processo: 0706247-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB/DF. CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. DIREITO À MORADIA. RESPEITO ÀS REGRAS DA POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O direito constitucional à moradia é princípio basilar da sociedade. Contudo, é relevante considerar a realidade de escassez de recursos e de impossibilidade de atendimento a todos os cidadãos, mesmo diante do estabelecimento de políticas habitacionais.
2. A conduta do administrador deve ser pautada pela legislação que disciplina a política habitacional.
3. Não há vício ou equívoco no processo do candidato em relação ao programa habitacional, pois para prosseguir nas etapas deste programa faz-se necessário o cumprimento de todas as etapas, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia.
4. O TJDFT possui jurisprudência firme no sentido da legalidade de imposição, por meio de norma regulamentar, da obrigatoriedade de atualização cadastral e de recadastramento, sob pena de cancelamento da inscrição, desde que devidamente publicado o edital nos meios oficiais
5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.